Tribunal: TJBA
Processo: 8072749-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8072749-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL BRANDAO DE JESUS e outros

Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM registrado(a) civilmente como JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros

Advogado(s):JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM registrado(a) civilmente como JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. APLICAÇÃO DO CDC. CABIMENTO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INAPLICABILIDADE, ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 40/2003. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL DOM A MÉDIA APLICADA PELO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM 1% AO MÊS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Os juros dos contratos bancários não estão limitados pela Lei de Usura e nem pelo art. 192 da CF, mesmo antes de sua revogação pela EC nº 40/2003, incidindo os enunciados de súmula nº 596 do STF e nº 382 do Superior Tribunal de Justiça;

2. T
rata-se, na origem, de ação revisional de contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes. Recorre o réu, alegando a inocorrência de práticas abusivas em relação aos juros remuneratórios e moratórios.

3. Analisando o contrato firmado entre as partes, cuja cópia encontra-se nos autos,
tem-se que a taxa de juros remuneratórios aplicada foi de 12,9% ao mês e 328,87
%
ao ano. Na época da utilização do crédito rotativo, em abril de 2022, a taxa média de mercado estimada pelo Banco Central do Brasil para esse tipo de contrato era de 8,81% ao mês, ou seja, não destoa significativamente da taxa prevista no contrato. Além disso, a
previsão de taxas de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, portanto, de acordo com o entendimento do E. STJ no Recurso Especial n.º 973827/RS e Súmulas nº 539 e 541 do STJ.

4. A análise do contrato, portanto, não revela desproporcionalidade ou onerosidade excessiva capaz de justificar a revisão e modificação dos termos pactuados entre as partes. De acordo
com a jurisprudência do STJ (REsp.1.061.539/RS), no sentido de que o simples fato da taxa cobrada estar acima da de mercado, não significa, por si só, abusividade.

5.
RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072749-55.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante RAFAEL BRANDÃO DE JESUS e outros e como apelada PAGSEGURO INTERNET S.A e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.